Tribunal: TJES
Processo: 5002901-27.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002901-27.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: WAGNER AMARAL SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002901-27.2019.8.08.0021

APTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APDO: WAGNER AMARAL SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari (ID 1888725) que, nos autos de
Execução Fiscal
ajuizada em face de
WAGNER AMARAL SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos III e IV, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 1888728), aduz a parte recorrente, em resumo, que o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas é exíguo quando consideradas as condições financeiras do Município e que, em razão da extinção, terá de propor nova demanda, caso não reformada a sentença, devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, ser dado provimento ao recurso para que possa prosseguir com a execução já deflagrada. Alega, ainda, nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal prévia (CPC, art. 485, §1º).

Sem contrarrazões.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002901-27.2019.8.08.0021

APTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APDO: WAGNER AMARAL SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICIPIO DE GUARAPARI
pretende, em síntese, a reforma da sentença que extinguiu, na forma do art. 485, incisos III e IV do CPC, a presente execução fiscal, ajuizada em desfavor de
WAGNER AMARAL SILVA.

Em suas razões recursais (ID 1888728), aduz a parte recorrente, em resumo, que o prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas é exíguo quando consideradas as condições financeiras do Município e que, em razão da extinção, terá de propor nova demanda, caso não reformada a sentença, devendo, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, ser dado provimento ao recurso para que possa prosseguir com a execução já deflagrada. Alega, ainda, nulidade da extinção por ausência de intimação pessoal prévia (CPC, art. 485, §1º).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão.

Conforme se pode colher dos autos, frustradas as tentativas de citação via carta postal (ID’s 1888709 e 1888715), foi determinada a citação por Oficial de Justiça (ID 1888712 - Súmula 414 do STJ), com determinação para que o exequente recolhesse as despesas referentes à realização da diligência (Súmula 190 do STJ), e este permaneceu inerte quando intimado (ID 1888724).

A alegação de que o Município precisaria de um prazo maior do que o concedido para levantar o valor necessário ao pagamento das custas da diligência do Oficial chega a ser despropositada, e não se pode aplicar os princípios da celeridade e economia processual em detrimento da norma jurídica, até porque, no caso dos autos, o feito foi extinto justamente pela morosidade do Município apelante no cumprimento da determinação judicial, sendo incongruente que agora, em razão da extinção, venha invocar celeridade na busca de seu direito.

Observa-se dos autos que a intimação para cumprimento da diligência ocorreu em 08 de abril de 2021 (ID 1888723), e a sentença extinguindo o feito por inércia foi proferida em 11 de junho de 2021 (ID 1888725), ou seja,
mais de 2(dois) meses após a intimação para recolhimento das custas do Oficial.

Quanto à intimação pessoal, é imperioso destacar que o presente feito tem todo seu trâmite, desde o início, por meio eletrônico, tendo a intimação pessoal do exequente ocorrido desta forma, como se pode observar no ID 1888723.

O CPC, em seu art. 183, §1º, estabelece de forma clara e objetiva que
a intimação pessoal também pode ser feita por meio eletrônico:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja
contagem terá início a partir da intimação pessoal
.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico.

Assim, não restam dúvidas de que, diferentemente do que alega o Município apelante, ocorreu sua intimação pessoal e, diante da inércia, correta a sentença que extinguiu o feito. Neste sentido, cabe trazer os precedentes que seguem:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional. 2.
A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.
3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA, APESAR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO CONFIGURADO
. HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 40, DA LEF, VEZ QUE NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o exequente, que pugnou pela citação por oficial de justiça, após frustrada a realização do ato por carta, deixou de recolher as despesas relacionadas ao transporte do oficial de justiça, para fins de citação. Intimado para providenciá-las, no prazo de 05 (cinco) dias, vez que, nas execuções fiscais, o ente público não está sujeito ao pagamento de custas e emolumentos, mas está obrigado ao adiantamento das despesas prévias de diligência dos oficiais de justiça (TJES, AC 006110069249, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Julgamento: 17/07/2018, Publicação: 04/09/2018), deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. 2. Não obstante, realizada a remessa dos autos ao Procurador da Fazenda Municipal,
o ente público ficou inerte, deixando de cumprir com o encargo, conforme certificado pela Serventia Judicial, razão pela qual a inércia do exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito, acarreta necessariamente a extinção do feito, por abandono, de acordo com a orientação do STJ, firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo
. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 determina a suspensão do curso da execução, quando não for localizado o devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, mas, de acordo com o STJ, o sobrestamento somente ocorre depois que esgotadas as diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis no endereço fornecido pelo exequente, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que o aviso de recebimento foi devolvido com a informação ausente e que nem sequer foi realizada a tentativa de citação por oficial de justiça, ante a ausência de pagamento das despesas inerentes ao ato pelo exequente. 4. Ademais, tendo a Fazenda Pública expressamente requerido a citação por oficial de justiça após a devolução do AR sem cumprimento pelo motivo ausência, seria incoerente a alegação recursal de que a carta bastava para localização do devedor e de seus bens, importando, isto, em violação à premissa do nemo potest venire contra factum proprium, que decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos no CPC em vigor. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0009708-87.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/02/2020; DJES 19/02/2020) [não existem destaques no original]

Inclusive, o STJ tem entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do ente público exequente para fins de extinção por inércia. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO AUTORAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O STJ tem sólida jurisprudência acerca da possibilidade da extinção do processo por abandono autoral quando a parte, intimada para tanto, não se pronuncia nos autos,
sendo desnecessária sua intimação pessoal
.
2. Vê-se, portanto, que o processo foi extinto pelo juízo de piso corretamente. Assim, incide a Súmula nº 83/STJ. 3. Reavaliar as datas dos movimentos processuais dos autos de modo contrário àquele feito pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.808.608; Proc. 2019/0101503-7; MT; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 25/06/2019; DJE 01/07/2019) [não existem destaques no original]

Portanto, não se pode deixar despercebida à atuação da parte interessada que, ao ser intimada para diligenciar o pagamento das despesas citatórias, não o faz e, transcorridos mais de 2(dois) meses até a prolação da sentença, nada requer nos autos, tampouco efetua o recolhimento dos valores referentes à realização do ato que permitiria o desenvolver válido e regular do processo e o processamento dos pedidos formulados.

Confira-se ainda nesse sentido:

[...]
1. A aplicação do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, que determina a suspensão do feito quando não localizado o devedor ou encontrados bens passíveis de penhora, pressupõe, por certo, a tentativa frustrada de localização do devedor, diligência esta não efetuada na espécie, diante da inércia da parte apelante.

2.
Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado, em recolher as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça e levando-se em consideração a ausência de citação da parte ré, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso IV, do CPC/15
, por ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo necessidade, inclusive, de intimação pessoal prévia da parte.

3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140017563, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).
[não existem destaques no original]

Assim,
in casu
, imperioso reconhecer a inércia da Fazenda Exequente que, mesmo intimada, permaneceu silente por meses, impondo, assim, a extinção da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002901-27.2019.8.08.0021

APTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APDO: WAGNER AMARAL SILVA

RELATOR: DES.

SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE GUARAPARI – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO – INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO – EXIGUIDADE DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NÃO APLICÁVEIS – ITIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Decorreram mais de dois meses da intimação do Município para recolhimento das custas inerentes a citação por Oficial de Justiça até a extinção do feito por inércia, sendo descabidas as alegações de ausência de recursos financeiros e de aplicação dos princípios da celeridade e economia processual para anular a sentença, uma vez que restou caracterizada a total inação do Município no cumprimento da diligência.

2.
Determinada a citação mediante Oficial de Justiça, e não recolhidas as despesas inerentes ao ato, resta caracterizada a inércia do exequente, sendo perfeitamente cabível a extinção da execução. Precedentes.

3.
A teor do que estabelece o art. 183, §1º do CPC, a intimação pessoal do ente público por meio eletrônico é perfeitamente possível.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.